Tribunal: TJSP
Processo: 2088806-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face de determinação de constrição de valores para o pagamento de medicamento, sob o fundamento de que não fornecido voluntariamente pela agravante. Notícia de falecimento do agravado, com manifestação no sentido de devolução das quantias já levantadas. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.